Tribunal: TJDFT
Processo: 0735707-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735707-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA RITA PINHO RODRIGUES, AURENTINO FERREIRA COSTA, BARBARA MARQUES DA FONSECA, BEATRIZ DE SOUSA RODRIGUES CEZAR, BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, DAVINO CARDOSO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Aurea Rita Pinho e outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 48.549,73 (quarenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos). Em consequência, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o excesso de execução. Em suas razões, os agravantes, aduzem, em apertada síntese, que o valor incontroverso deveria ser pago imediatamente, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, porquanto, em caso de interposição de recursos pela parte devedora, o processo ficará paralisado até que a questão se resolva. Afirmam que os valores incontroversos já foram confessados pelo devedor, conforme consta no documento de ID no 130912490. Sustentam, além disso, o descabimento da incidência do Tema 733 para afastar a alteração do índice de correção monetária requerido na petição de cumprimento do julgado. Afirmam que a correção monetária constitui matéria de ordem pública, sendo possível a relativização da coisa julgada para retificação do índice constante do título judicial, sobretudo porque declarado inconstitucional pelo excelso STF, em ações cujas decisões judiciais possuem eficácia vinculante. Citam julgados que, segundo alegam, dão amparo à tese de defesa. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão resistida a fim de que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; e, anda para que se “dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis”, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR até novembro/2021 e após esse período a SELIC, e não o IPCA-e. Em análise dos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 127759989, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica eda coisa julgada, conformeentendimento do Superior Tribunal de Justiça: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘(...)a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). O Supremo Tribunal Federal,adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria’. Contudo, houve a emenda à Constituição Federal (Emenda Constitucional n.o 113/2021), estabelecendo a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública, por isso, mesmo havendo coisa julgada sobre a matéria, essa deve ser flexibilizada em razão da modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021 esse é o índice que deve prevalecer. Nesse contexto, assiste razão ao réu, devendo a impugnação ser acolhida. Os autores requereram o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso do débito (ID 133123644). O pedido não tem respaldo lógico ou jurídico, pois o processo não está parado e tampouco há motivo a justificar a pretensão de fracionamento da requisição de pequeno valor - RPV, cujos prazos são exíguos. Assim, indefiro o pedido. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil,que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, queneste caso corresponde ao proveito econômico, qual seja o excesso de execução deR$ 41.273,14 (quarenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e quatorze centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas,ACOLHO A IMPUGNAÇÃOao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 48.549,73 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme planilha de ID 130912490. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se requisições de pequeno valor - RPV's dos valores principais, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID's 127759983, 127759984, 127759985, 127759986, 127759987 e 127759988) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 127938615”. Sabe-se que, de fato, o art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Contudo, não foi alegada nem demonstrada, pelo menos neste momento de cognição sumária, qualquer circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da agravante, a antecipação da tutela recursal. Em que pese o fato de os juros e a correção monetária serem matérias de ordem pública, não é possível, em princípio, a aplicação de índice de correção monetária diverso do estabelecido na coisa julgada. A posterior decisão do STF, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário ou diferente Ademais, não se vislumbra o indispensável periculum in mora, pois o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. A demora na apreciação do mérito do presente recurso não terá o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante ou até mesmo à prestação jurisdicional. O valor exato da execução, que ainda será objeto de discussão pelas partes, será, posteriormente, consoante o que se infere, em primeira análise, dos autos de origem, pagos por meio de expedição de RPV, mecanismo que se afigura mais ágil, após o trânsito em julgado da decisão resistida. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator